Tribunal: STF
Processo: RE 73331
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
1. O ART. 83 DA LEI N. 5.010/66 NÃO E REGRA DE PRESCRIÇÃO, MAS, ISTO
SIM, DE ANOMALA ABSOLVIÇÃO DE INSTÂNCIA DECRETADA PELO JUIZ DE
OFICIO.
2. A POSSESSORIA E AÇÃO REAL E NÃO PESSOAL. SUA PRESCRIÇÃO NÃO E
REGULADA PELO DECRETO N. 20.910/32.
3. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRESSUPOE DILIGENCIA QUE DEVA SER
CUMPRIDA PELO AUTOR DA CAUSA, ISTO E, ALGO DE INDISPENSAVEL AO
ANDAMENTO DO PROCESSO, E QUE ELE DEIXE DE CUMPRIR EM TODO O CURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL.
4. NOS TERMOS DO ART. 112 DO CPC, O IMPULSO PROCESSUAL COMPETE AO
JUIZ PROCESSANTE.
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.